Tribunal: TJSP
Processo: 2027468-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação popular – Repasse de verba pública para a realização do carnaval de 2020, na Cidade de Bauru – Efeito suspensivo parcialmente concedido – Nulidade no capítulo relativo à determinação de que a agravante promovesse toda a organização e providenciasse todo o suporte necessário à realização do evento carnavalesco – Decisão extra petita neste ponto – No mais, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação popular – Repasse de verba pública para a realização do carnaval de 2020, na Cidade de Bauru – Efeito suspensivo parcialmente concedido – Nulidade no capítulo relativo à determinação de que a agravante promovesse toda a organização e providenciasse todo o suporte necessário à realização do evento carnavalesco – Decisão extra petita neste ponto – No mais, em análise perfunctória, possível a existência de irregularidades no Processo Administrativo n.o 177792/2019, que culminou na contratação da LIESB – Prematuridade do repasse de quaisquer numerários antes da análise do mérito pelo juízo de origem - Reforma parcial da r. decisão – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000662315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2027468-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante MUNICIPIO
DE BAURU, é agravado ABNER DELUQUI ISIDORO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027468-07.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 2/17
Agravo de Instrumento: 2027468-07.2020.8.26.0000 - mesa*
Agravante: MUNICIPALIDADE DE BAURU
Agravado: ABNER DELUQUI ISIDORO
Juíza: ANA LÚCIA GRAÇA LIMA AIELLO
Comarca: BAURU
Voto n.o: 15.151 E*
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação popular

Repasse de verba pública para a realização do
carnaval de 2020, na Cidade de Bauru
Efeito
suspensivo parcialmente concedido
Nulidade no
capítulo relativo à determinação de que a agravante
promovesse toda a organização e providenciasse todo o
suporte necessário à realização do evento carnavalesco
Decisão extra petita neste ponto
No mais, em
análise perfunctória, possível a existência de irregularidades no Processo Administrativo n.o
177792/2019, que culminou na contratação da LIESB
Prematuridade do repasse de quaisquer numerários
antes da análise do mérito pelo juízo de origem -
Reforma parcial da r. decisão Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão reproduzida a fls. 245/250,
proferida em ação popular, nos seguintes termos:
“Vistos etc.
1) ABNER DELUQUI ISIDORO propôs ação popular, com
pedido de tutela de urgência, em face do MUNICÍPIO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027468-07.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 3/17
BAURU e do Prefeito Municipal CLODOALDO GAZZETTA. Em
síntese, alega a parte autora que o Município investirá R$
753.000,00 para as festividades de Carnaval, sendo R$
488.000,00 para escolas de samba e blocos carnavalescos, R$
65.000,00 para sonorização e R$ 200.000,00 para organização
do evento, sendo que o site da Câmara Municipal de Bauru
noticiou em 09/08/2019 que o vereador Coronel Meira (PSB) fez
grave alerta sobre a situação financeira do município, revelando
que, até o dia 5 de agosto, a Prefeitura havia aumentado suas
despesas em 8%, enquanto as receitas cresceram apenas 3,4%.
Além disso, o parlamentar classificou como inoportuna a
pretensão do prefeito Clodoaldo Gazzetta de pedir ao
Legislativo
autorização
para
contrair
empréstimo
multimilionário para a compra de maquinário, vez que, só com
precatórios, a administração tem R$ 51 milhões, em dívidas
consolidadas. Sustentou que a Municipalidade possui um TAC
firmado com o Ministério Público para acabar com a fila nas
escolas por falta de vagas assinado em 2015, que até hoje não
foi totalmente cumprido; que a Municipalidade passou por uma
grave crise com a epidemia de Dengue entre 2018/2019; e que,
para poder investir na infraestrutura necessária para a cidade
precisa obter empréstimo de R$ 46,6 milhões, por não possuir a
verba necessária para a implantação dessas obras com a
própria arrecadação, razão pela qual não se pode permitir que
quase um milhão de reais seja investido numa festa. Argumentou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027468-07.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 4/17
que apesar da Prefeitura Municipal alegar que a festa traz
benefícios para a cidade, como os alegados 2,5 milhões na
movimentação da economia da cidade, em verdade quem se
beneficia destes valores é a iniciativa privada, pois a maior
parte destes valores decorrentes da movimentação financeira
que volta para a cidade refere-se a ISS recolhido, cuja alíquota
média é de 6% (seis por cento), o que implica um retorno de R$
150.000,00 para uma movimentação de 2,5 milhões de reais, ao
passo que para tanto investiu R$ 753.000,00. Disse que o ato de
financiar com verbas públicas a festa de carnaval a ser
realizada neste município no final de fevereiro de 2020,
contraria
frontalmente
o
Princípio
Constitucional
da
Moralidade Administrativa, uma vez que tal ato deixa de
observar o bem comum. Requer a tutela de urgência para
suspender os efeitos do ato administrativo que determinou o
repasse de verbas públicas municipais da Municipalidade de
Bauru/SP para financiar as festividades do Carnaval 2020 deste
Município, ante a sua flagrante inconstitucionalidade e violação
ao art. 20 da LINDB e sua regulamentação.
O autor solicitou a emenda à inicial (fls. 43/48), que foi deferida
a fls. 49.
Instado a se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência (fls.
27), o Ministério Público Estadual aduziu que a princípio não
haveria respaldo jurídico para que a tutela antecipada fosse
deferida, frente a existência de prioridades municipais em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027468-07.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 5/17
detrimento do evento carnavalesco, visto que qualquer decisão
sobre tal tema ingressaria na gestão pública, desrespeitando a
discricionariedade do administrador e a independência relativa
dos poderes públicos, no entanto o Município de Bauru firmou
contrato com a Liga de Escolas de Samba e Blocos de Bauru
sem procedimento licitatório prévio. Sustentou que, ao que nos
parece, referida Liga somente será utilizada para fins de repasse
dos valores públicos em favor das escolas e blocos
carnavalescos, não havendo nos autos comprovação do
firmamento entre as partes acerca de um prévio plano de
trabalho, de colaboração ou fomento que justificasse a referida
contratação, e que ainda não houve nenhum procedimento de
chamamento público prévio, em respeito ao ordenamento
jurídico constitucional, preconizado nos artigos 37 e seguintes
da Carta Maior, o que induz à ocorrência de atos ilícitos,
concordando com a concessão da tutela de urgência (fls. 52/53).
O autor se manifestou novamente nos autos a fls. 58/60 e
153/159.
Finalmente, o Município de Bauru peticionou nos autos trazendo
cópia do procedimento administrativo (fls. 61/152).
É o relatório.
DECIDO.
A Lei Federal no 13.019/2014, em seus artigos 30 e 31
estabelece o seguinte:
'Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027468-07.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 6/17
do chamamento público: I - no caso de urgência decorrente de
paralisação ou iminência de paralisação de atividades de
relevante interesse público, pelo prazo de até cento e oitenta
dias; II - nos casos de guerra calamidade pública, grave
perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social; III -
quando se tratar da realização de programa de proteção a
pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a
sua segurança; IV - (VETADO). V - (VETADO); VI - no caso de
atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde
e assistência social, desde que executadas por organizações da
sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da
respectiva política.
Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na
hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações
da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da
parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma
entidade específica, especialmente quando: I - o objeto da
parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou
compromisso internacional, no qual sejam indicadas as
instituições que utilizarão os recursos; II a parceria decorrer
de transferência para organização da sociedade civil que esteja
autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a
entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção
prevista no inciso I do § 3o do art. 12 da Lei no 4.320, de 17 de
março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027468-07.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 7/17
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.' (destaquei)
O Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal esclareceu que
não haveria subsunção da parceria pretendida às hipóteses de
inexigibilidade trazidas nos incisos do art. 31 retro, motivo pelo
qual haveria, em tese, a necessidade de prévio chamamento
público, nos moldes da lei.
E mais adiante, diz: 'Ainda, após a realização do chamamento
público ou apresentação de justificativa que enquadrasse a
parceria pretendida ao caput do art. 31 do Marco Regulatório
(...)', dando a entender que, não havendo enquadramento da
parceria aos incisos do art. 31 supramencionados, deveria a
Administração providenciar justificativa que caracterizasse a
inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade
civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria (fls.
103/108 - destaquei).
Após a apresentação de Justificativa pelo Secretário Municipal
da Cultura, afirmando que não há qualquer outra organização
da sociedade civil que possa realizar os procedimentos
propostos pela Liga para o Desfile de Escolas de Samba e
Blocos do Carnaval do Município de Bauru (fls.111/112), a
Procuradoria Jurídica asseverou que tal justificativa não
alterava o entendimento exarado no Parecer anterior,
reiterando-o (fls. 114/115).
Ora, se a Procuradoria Jurídica do Município não abonou de
forma categórica a Justificativa apresentada pelo Secretário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027468-07.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 8/17
Municipal de Cultura, ainda que implicitamente admite que ela
não se enquadra aos termos do caput do art. 31 da lei Federal
n.o 13.019/2014, tal como aventado na primeira manifestação do
referido Órgão, razão pela qual há indícios de irregularidade.
Além disso, não se deve desconsiderar as ponderações do
representante do Ministério Público, no que tange a possíveis
atos de improbidade administrativa, muito embora até o
presente momento não estejam categoricamente comprovados.
Pertinente, também, a observação do autor no que tange ao
descumprimento aos termos do art. 33, V, "a", da Lei Federal no
13.019/2014, que estabelece o seguinte:
'Art. 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as
organizações da sociedade civil deverão ser regidas por normas
de organização interna que prevejam, expressamente: (...)
V - possuir:
a) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro
ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro
Nacional
da
Pessoa
Jurídica
-
CNPJ,
conforme,
respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos
Municípios, do Distrito Federal ou dos Estados e da União,
admitida a redução desses prazos por ato específico de cada
ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los'.
Pelo que se observa dos documentos acostados aos autos, a
LIESB foi criada em 22/08/2019 (fls. 73/97), inserida na base da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027468-07.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 9/17
Receita Federal em 30/10/2019 (fls. 98), e o contrato fora
celebrado em 16/01/2020 (fls. 140/143). É certo que o próprio
artigo faz a ressalva para redução do prazo por ato específico
da entidade, no caso o Município de Bauru, porém referido ato
não consta do procedimento administrativo juntado aos autos
(fls. 64/152).
Por outro lado, o Carnaval, mais que uma simples festa, é forma
de expressão, manifestação artístico-cultural que identifica o
povo brasileiro internacionalmente, e protegido pelo artigo 216
da Constituição Federal, que estabelece o seguinte: 'Art. 216.
Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
§ 1o O Poder Público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por
meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027468-07.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 10/17
desapropriação, e de outras formas de acautelamento e
preservação.
§ 2o Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão
da documentação governamental e as providências para
franquear sua consulta a quantos dela necessitem.
§ 3o A lei estabelecerá incentivos para a produção e o
conhecimento de bens e valores culturais.
§ 4o Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos,
na forma da lei.
§ 5o Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores
de reminiscências históricas dos antigos quilombos.
§ 6 o É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a
fundo estadual de fomento à cultura até cinco décimos por cento
de sua receita tributária líquida, para o financiamento de
programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses
recursos no pagamento de: I - despesas com pessoal e encargos
sociais; II - serviço da dívida; III - qualquer outra despesa
corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações
apoiados.'
E a tutela do patrimônio cultural está prevista na Lei Federal n.o
7.347/1985,
que
disciplina
a
ação
civil
pública
de
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico.
Dessa
forma,
havendo
indícios
de
irregularidade
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027468-07.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 11/17
procedimento administrativo que culminou na assinatura do
Contrato no 9702/20 para Repasse de Verba para Desfile das
Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de 2020, a suspensão
dos repasses de verbas públicas, bem como a recuperação dos
valores já repassados, é medida que se impõe.
No entanto, para que não haja ameaça de dano ao patrimônio
cultural, conforme acima explanado, deverá a Municipalidade
de Bauru providenciar todo o aparato necessário à realização
do evento 'Desfiles das Escolas de Samba e Blocos
Carnavalescos de 2020', nos mesmo moldes que vinha fazendo
até o ano de 2019, como salientado pelo Secretário Municipal
de Cultura a fls. 111.
Ante do exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA, para o fim
de suspender os efeitos do ato administrativo que determinou o
repasse de verbas públicas da Municipalidade de Bauru/SP para
financiar as festividades do Carnaval 2020, referente ao
Processo Administrativo n.o 177792/2019 e Contrato n.o
9702/2020, bem como para que a Municipalidade providencie a
recuperação do valor repassado à LIESB em atendimento ao
item 4.3.1. "a" do Contrato n.o 9702/2020, conforme recibo de
fls. 151, que não fora gasto até o momento.
Sem prejuízo, determino ao réu Município de Bauru, por meio
da Secretaria Municipal de Cultura e demais órgãos
competentes, que promovam toda organização e providenciem
todo o suporte necessário à realização do evento 'Desfiles das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027468-07.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 12/17
Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de 2020', nos mesmos
moldes em que a festa vinha sendo realizada nos anos
anteriores.”
Sustenta a agravante, em síntese, que foi escorreito o
procedimento administrativo para a contratação com a LIESB, observando-
se as formalidades legais previstas na Lei Federal n.o 13.019/2014,
inclusive já tendo havido nota de liquidação e pagamento n.o 1460, no
valor de R$ 292.800,00 (duzentos e noventa e dois mil e oitocentos reais),
datada de 23/01/2020, em cumprimento à cláusula 4.3.1 do ajuste (fls. 73
do PA 177.779/2019). Alega que não haverá qualquer prejuízo ao erário,
uma vez que a contratada deverá prestar contas após a realização dos
desfiles. Ainda, aduz que eventuais irregularidades são passíveis de
regularização. Discorre que a decisão do administrador público não deve
ser abonada pela Procuradoria Jurídica Municipal, cujos pareceres são
meramente opinativos. Alega que incumbia ao autor ou ao órgão do
Ministério Público demonstrar que a justificativa apresentada pelo Senhor
Secretário Municipal de Cultura não se presta a excepcionar a regra do
Chamamento Público. Outrossim, pugna pelo reconhecimento da nulidade
da r. decisão, uma vez que ultrapassou os limites propostos pelo autor, o
que viola o princípio da congruência. Também, alega que há violação ao
princípio tripartite, uma vez que não é possível se determinar ao chefe do
Poder Executivo Municipal que realize o evento. Aduz que não há tempo
hábil para a realização do evento, conforme determinado pelo juízo de
origem, visto que a r. decisão foi prolatada a poucos dias do carnaval.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027468-07.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 13/17
Assim, pugna pela reforma da r. decisão agravada.
O efeito suspensivo foi parcialmente concedido (fls.
287/300).
Contraminuta a fls. 276/284.
A
D.
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 310/312).
É o relatório.
Razão parcial assiste à agravante.
Conforme restou consignado na decisão monocrática
de fls. 287/300, incorreu a r. decisão agravada em nulidade em relação à
determinação de que a agravante promovesse toda a organização e
providenciasse todo o suporte necessário à realização do evento
carnavalesco, uma vez que extrapolou os limites fixados pelos pedidos
contidos na inicial da ação popular, sendo, portanto, extra petita.
Dessa forma, confirma-se o decidido naquela decisão
supracitada, em razão da nulidade existente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027468-07.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 14/17
No mais, em análise perfunctória, possível a existência
de irregularidades no Processo Administrativo n.o 177792/2019, que
culminou com a a contratação da LIESB, conforme apontou o juízo de
origem, bem como o “Parquet”, que se manifestou nos seguintes termos:
“Todavia, conforme se compreende do relato dos autos, o
Município de Bauru, através de seu ordenador de despesas,
firmou contrato, apesar do documento de fls. 32 e seguintes não
estar rubricado, com a Liga de Escolas de Samba e Blocos de
Bauru e tal atividade foi realizada sem procedimento licitatório
prévio (Inexigibilidade n. 9702/2020 - Processo n. 177779/201).
Ao que nos parece, referida Liga somente será utilizada para
fins de repasse dos valores públicos em favor das escolas e
blocos carnavalescos (Item 1.1 do contrato firmado).
Não há nos autos comprovação do firmamento entre as partes
acerca de um prévio plano de trabalho, de colaboração ou
fomento que justificasse a referida contratação.
Ademais, ao que nos parece ainda não houve nenhum
procedimento de chamamento público prévio, em respeito ao
ordenamento jurídico constitucional, preconizado nos artigos 37
e seguintes da Carta Maior.
Todo esse enredo nos induz a ocorrência de atos ilícitos e
possivelmente
lesivos
ao
erário,
avizinhando-se
como
ímprobos.” (fls. 52/54, dos autos principais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027468-07.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 15/17
Sob este prisma, o agravado logrou êxito em
demonstrar o fumus boni iuris e o periculum in mora para a concessão da
tutela de urgência requerida nos autos principais, mostrando-se prematuro
o repasse de quaisquer numerários à LIESB, antes da análise do mérito
pelo juízo de origem.
Ademais, cabe ao juízo de primeiro grau a análise das
condições ensejadoras da concessão ou não da liminar, cabendo à segunda
instância averiguar se houve ilegalidade ou abuso de poder do magistrado.
No caso, não há qualquer prova da arbitrariedade do
ato praticado, nada havendo a se corrigir na decisão ora impugnada além
da nulidade supracitada.
Neste sentido, esta Colenda Sexta Câmara julgou caso
análogo, no Agravo de Instrumento no 0154261-06.2012, cujo Relator foi o
E. Desembargador Leme de Campos, que assim consignou:
“Ressalte-se, ainda, que o deferimento da liminar, nesta sede,
requer prova convincente quanto aos fundamentos do recurso,
relacionada à suposta arbitrariedade do ato impugnado, o que
não se verificou in casu.
Nesse sentido 'somente se demonstrada a ilegalidade do ato de
deferimento ou negatório da liminar ou o abuso de poder do
magistrado, e isto de forma irrefutável, seria admissível a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027468-07.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 16/17
substituição de tal ato vinculado ao exercício do livre
convencimento do juiz, por outro da instância superior.' (AI no
316.545-5/4 Rel. Des. CHRISTIANO KUNTZ v.u. j. de
10.03.03)”
Assim, reforma-se parcialmente a r. decisão tão
somente no que tange ao capítulo referente à obrigação imposta à
Municipalidade, nos termos supramencionados, mantendo-se-a, no mais,
inalterada.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o
artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em
8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027468-07.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 17/17
SILVIA MEIRELLES
Relatora